Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-89.2022.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1001806-89.2022.8.11.0005
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
Recorrente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
Recorrido: LUANA DA ROCHA DE ABREU
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 17 de novembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO PEDIDOS DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO DE LIMINAR. ATRASO NA ENTREGA DO BEM ADQUIRIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual o juízo a quo assim julgou: “CONDENAR a promovida a restituir à autora a importância de R$7.628,85 (sete mil seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 22/09/2021, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação” registra-se que foi indeferido o pedido de indenização por danos morais.
2. A recorrente sustenta que no caso em tela a sentença deve ser reformada por não ser a administradora de consorcio responsável pela falha no serviço objeto da demanda e no mérito, sustenta que não basta a contemplação para a liberação da carta de crédito e que os valores a eventualmente serem ressarcidos devem atender as penalidades e previsões contratuais.
3. No que tange a alegação de ilegitimidade, tal tese não merece acolhimento, tendo em vista que a parte recorrente afirma nas razões recursais que a mora na expedição da carta de crédito se deu em virtude de não atendimento da consumidora as regras para liberação do crédito. Logo, se a falha na prestação de serviços se deu por motivos ligados ao consorcio, a administradora é quem deve responder.
4. Como se observa, a parte consumidora adquiriu uma cota de consórcio, que após a contemplação – mediante pagamento do lance, foi contemplada. Contudo, o bem adquirido não lhe foi entregue.
5. Com a defesa a administradora não apresentou fatos e documentos que justificassem a não emissão da carta de crédito. Nas razões recursais alega que a emissão da carta não é vinculada a contemplação, porém, não justifica qual foi o óbice para a liberação da carta de crédito.
6. Sendo assim, verificada a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da recorrente pelo fato objeto da demanda.
7. Quando aos valores que a parte recorrente sustenta que devem ser retidos, para o cumprimento do contrato de consorcio, tenho que a razão não lhe acompanha.
8. O ônus da prova no que tange aos valores a serem descontados do valor total já pago pela recorrida incumbe a recorrente, vez que constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte autora. Contudo, o contrato do consorcio não foi apresentado, tendo a parte recorrente apresentado contrato de outro consumidor, o qual não deve ser aplicado ao caso em comento.
9. Sendo assim, não vislumbro razão aos argumentos apresentados na fundamentação do recurso em comento, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a parcial procedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
10. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido
12. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001806-89.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), LUANA DA ROCHA DE ABREU - CPF: 017.321.541-63 (RECORRIDO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023